Tribunal: TJPA
Processo: 0810852-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810852-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810852-15.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO MARTINS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA SUPERIOR A UM ANO E MEIO. PRAZO DE 60 DIAS FIXADO PELO JUÍZO A QUO PARA LIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE EXTRAORDINÁRIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou à concessionária de energia elétrica efetuar, no prazo de 60 dias, a ligação de energia no imóvel rural do autor, sob pena de multa diária, diante da inércia por mais de 570 dias após a solicitação administrativa.

A concessionária alega complexidade da obra, necessidade de extensão de rede e obtenção de licença ambiental, requerendo revogação da tutela ou dilação do prazo para 120 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a concessionária demonstrou a impossibilidade de cumprir a obrigação no prazo de 60 dias; (ii) avaliar a necessidade de dilação do prazo para 120 dias; (iii) examinar a adequação da medida diante do caráter essencial do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou demonstrado que a solicitação do consumidor ocorreu em outubro de 2023, sem atendimento até abril de 2025, prazo que extrapola os limites fixados pela Resolução 414/2010 da Aneel.

5. A concessionária não comprovou complexidade extraordinária ou impedimento relevante que justificasse a dilação; as obras projetadas beneficiarão também outros consumidores e se inserem na rotina do serviço prestado.

6. A fixação do prazo de 60 dias mostra-se razoável e compatível com a obrigação de prestar serviço público essencial, não havendo risco de prejuízo irreversível à recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O atraso injustificado no fornecimento de energia elétrica por prazo superior a um ano e meio autoriza a fixação judicial de prazo razoável para cumprimento, dispensando dilação quando não comprovada complexidade extraordinária. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica, por sua essencialidade, deve observar prazos compatíveis com a Resolução Aneel nº 414/2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 27254424, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar de que a Empresa Agravante, no prazo de 60 (sessenta) dias, faça a ligação de energia elétrica no imóvel do autor, localizado no Sítio Vale do Rio Cigano, s/n, zona rural de Trairão/PA, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOSÉ AUGUSTO MARTINS, em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (processo nº 0802889-78.2025.8.14.0024).

Em breve histórico, nas razões de id. 27254419, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a tutela antecipada não poderá ser cumprida no prazo em comento, em virtude das especificidades do caso concreto, sendo necessária sua revogação e/ou dilação.

Afirma que após o estudo realizado pela Equatorial, identificou-se a extensão de rede de 3.488 metros, instalação de 50 postes, bem como transformador monofásico para atender somente o Agravante, sendo orçado em R$ 188.250,73.

Alega que a licença ambiental só foi autorizada no dia 30/04/2025, bem como que, uma obra deste porte e desta magnitude não poderá ser cumprida no prazo ofertado pelo juízo.

Ao final, pugna pela revogação da tutela antecipada ou subsidiariamente, a dilação do prazo para 120 dias, para realização das obras de ligação nova.

Em decisão monocrática de id. 27427951 foi indeferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 29027571.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal no que tange
a obrigação de fazer da concessionária Agravante, referente ao fornecimento de energia elétrica na residência do Agravado.

Analisando-se detidamente o caderno processual, restou incontroverso que a parte autora solicitou o serviço de energia elétrica para sua residência em 30 de outubro de 2023, contudo, decorridos mais de 570 dias (19 meses) de sua solicitação, seu pedido não foi atendido, apresentando a promovida como justificativa a complexidade nas obras de extensão da rede elétrica, sem contudo, comprovar as suas alegações.

De modo que, não se mostra plausível um atraso de mais de ano, no fornecimento de serviço essencial, tendo a promovida extrapolado todos os prazos estabelecidos na Resolução 414/2010 da Aneel.

A respeito do tema, destaca-se a Resolução Normativa n 414/10, da ANEEL, determina que, em havendo necessidade de reforma, ampliação ou construção de rede de distribuição, a concessionária tem um prazo de 30 trinta dias, contados do pedido de ligação, para elaborar um projeto com orçamento e informar ao consumidor o prazo da conclusão da obra, que será entre 60 sessenta) a 120 cento e vinte dias.

É patente, pois, a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, deixando a promovida de demonstrar motivo plausível para sua inércia, ônus que lhe incumbia, considerando que sequer comprovou a alegada complexidade nas obras de extensão da rede elétrica.

Note-se que embora o Agravado tenha requerido a ligação da unidade consumidora em outubro de 2023, verifico que a Agravante somente procedeu o estudo, orçamento e planejamento para realizar a ligação da energia, em setembro de 2024 (id. 27254419 - Pág. 6), bem como, só procedeu com o pedido de dispensa de licenciamento ambiental em 2025 (id. 27254427).

Não bastasse isso, verifico ainda que a ampliação da rede de distribuição vai atender a 10 unidades consumidoras e não só a do Agravado, como alega a recorrente.

Por fim, no que concerne a alegativa de insuficiência do prazo para o cumprimento da medida, em razão de que seria necessário a realização de obra de complexidade, requerendo assim a dilação do prazo para 120 (cento e vinte) dias, tal justificativa não se mostra plausível, visto que o requerimento foi apresentado pelo autor em outubro de 2023 e a ação foi protocolada em abril de 2025, ou seja, depois de transcorridos mais de 570 dias (19 meses), existindo portanto tempo suficiente para o atendimento da demanda, além de não haver a demonstração de nenhuma complexidade extraordinária, que se sobreponha as atividades normais inerentes aos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica.

Sobreleva pontuar que a parte agravante sequer traz qualquer justificativa concreta ao atraso das obras pactuadas, limitando-se a discorrer, genericamente, a respeito de sua complexidade, bem como da legislação aplicável no caso concreto.

De modo que embora o procedimento para ampliação/instalação da rede de distribuição não seja dotado de simplicidade, contudo, observa-se que a fixação do prazo de 60 (sessenta dias, como determinado na decisão agravada), se mostra razoável à implementação da obrigação de fazer imposta à requerida/agravante.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO FIXADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA - ATRASO INJUSTIFICADO - PRAZO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DILAÇÃO - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. Ausente demonstração nos presentes autos da alegada exiguidade do prazo fixado pelo juízo de origem para conclusão das obras de modificação de rede de distribuição rural, o mesmo deve ser mantido por esta instância revisora, notadamente considerando que a energia elétrica se trata de serviço público essencial (artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/89) . Considerando-se que o autor encontra-se privado do referido bem essencial por conduta atribuída única e exclusivamente à ré, cabível a reparação por danos morais. A demora na consecução de obras necessárias para atender o contrato de modificação de rede de energia elétrica no imóvel rural do autor por falha no serviço da concessionária caracteriza responsabilidade civil apta à reparação indenizatória. Para fixação dos danos morais devem-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, bem como o caráter repressivo e pedagógico da reparação (TJ-MG - Apelação Cível: 5003757-60 .2023.8.13.0134 1 .0000.24.093466-1/001, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 04/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. ÁREA RURAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO EVIDENCIADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PRAZO CONSIGNADO PELO JUÍZO, POIS CARECE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA A NECESSIDADE DE OBRA DE EXTENSÃO NA REDE DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA PARA FINS DE ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS ARTS . 497 E 537 DO CPC.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52483896820228217000 OUTRA, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 24/06/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2024).

Dessa forma, em um juízo perfunctório e superficial, tenho que o prazo de 60 dias, ao contrário do que alega a recorrente, é mais do que suficiente para o cumprimento da obrigação, tendo em vista que o serviço a ser executado é rotineiro dentro da atividade exercida pela recorrente.

Nesse diapasão, não há, ao menos na presente fase processual, elementos suficientes a criar o juízo de probabilidade ou a demonstração de risco de difícil reparação em favor da recorrente.

Registre-se, por derradeiro, que descabido o pedido de dilação do prazo para 120 (cento e vinte dias), ante a inexistência de justificativa concreta para a dilação do prazo.

Deste modo, não merece reforma o decisum ora atacado

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Fica ressalvada a possibilidade do Juízo a quo vir futuramente, a deferir o pedido de dilação de prazo, caso venha a concluir pela presença dos requisitos legais que autorizam sua concessão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025